Tribunal: TJSP
Processo: 2083002-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – Recurso contrário a súmula e acórdão, proferido em julgamento de recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Código de Processo Civil – Recurso improvido *